Tribunal: TJES
Processo: 5003812-87.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003812-87.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: GLEYSON MARTINS PEREIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
APELAÇÃO
–
BUSCA E APREENSÃO
– PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA –
AVISO DE RECEBIMENTO
ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO – PROTESTO PELA VIA EDITALÍCIA SEM O PRÉVIO ESGOTAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira (id. 5508621), fora encaminhado para endereço diverso do contrato acostado no id. 5508620. Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que a mora não resta configurada.

2.
Ademais, a realização de protesto pela via editalícia sem o prévio esgotamento das possibilidades de notificação do devedor não é meio apto a constituir a mora necessária.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
GLEYSON MARTINS PEREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz os requisitos legais ao ajuizamento da demanda foram satisfeitos. Alega, outrossim, que o comprovante postal devolvido com a informação de endereço insuficiente autoriza o manejo da ação em questão.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003812-87.2021.8.08.0047

APELANTE
:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO
:
GLEYSON MARTINS PEREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

em face da r.sentença que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
GLEYSON MARTINS PEREIRA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC/15, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões, a parte recorrente, em suma, aduz os requisitos legais ao ajuizamento da demanda foram satisfeitos. Alega, outrossim, que o comprovante postal devolvido com a informação de endereço insuficiente autoriza o manejo da ação em questão.

Requer, assim, o provimento do recurso com a reforma da r. sentença objurgada e a continuidade do trâmite processual.

Sem contrarrazões.

Pelo que denoto, no AR endereçado ao cliente da instituição financeira (id. 5508621), fora encaminhado para endereço diverso do contrato acostado no id. 5508620.

Nesses casos, a hodierna jurisprudência entende que a mora não resta configurada. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIDO, NO CASO. SENTENÇA MANTIDA NO CAPÍTULO QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOr 1.1.
A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
1.2.
No caso, resta, portanto, incontroverso que o banco não logrou êxito em comprovar a constituição da mora do apelado, uma vez que enviou a notificação extrajudicial a endereço diverso do que consta no contrato pactuado entre as partes, bem como promoveu o protesto da Cédula de Crédito Bancário por via editalícia antes de esgotar as diligências de notificação do devedor.
1.3.
Logo, não merece reparos o dispositivo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2°, § 2° Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula n° 72 do STJ)
. 1.4. Em razão da conclusão supra, prejudicados os demais termos do recurso, pois a ação está fulminada, em seu nascedouro, notadamente em relação a tarifa de avaliação de bens. . DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA2.1. Como cediço, o Art. 85, § 2º do CPC, dispõe que os honorários sucumbenciais deverão ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo impossível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2.2. Destarte, considerando as disposições do Art. 85, § 2º do CPC, bem como as peculiaridades desta demanda, arbitra-se os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. . CONCLUSÃO 3.1. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190006805, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

(...)
3
. - É pacífico o entendimento do C. STJ que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor.
Súmula nº 72 do STJ. 4. -
As notificações foram enviadas para endereço diverso do endereço do agravado constante do contrato e não houve comprovação de que este tenha sido notificado para a sua constituição em mora, o que impede o deferimento da liminar de busca e apreensão do automóvel.
5. - Os aclaratórios não se prestam à rediscussão das questões já enfrentadas e que tenham núcleo próprio de fundamentação (...)" (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1552940/SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018). 6. - Embargos de declaração desprovidos.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199004961, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020).

Ademais, a realização de protesto pela via editalícia sem o prévio esgotamento das possibilidades de notificação do devedor não é meio apto a constituir a mora necessária. Senão vejamos:

(...) 4. -
Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198952326, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)